Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-87.2021.8.11.0005
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000819-87.2021.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WALTER TRABACHIN JUNIOR - CPF: 688.975.881-15 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVANTE), ALMIRANTE ALVES DE SOUSA - CPF: 293.306.611-49 (ASSISTENTE), IVETE ENGLER - CPF: 846.619.251-49 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA RELATORA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE EM RAZÃO DE ALIENAÇÃO DA PROPRIEDADE ANTERIOR AO DANO. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO DE HONORÁRIOS COM BASE EM EQUIDADE, OBSERVÂNCIA DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento à apelação, mantendo-se a exclusão da responsabilidade de quem alienou a propriedade antes da ocorrência do dano ambiental.

II. Questão em discussão
2. A discussão recursal consiste em saber: (i) se há responsabilidade civil por dano ambiental em caso de alienação da propriedade antes da ocorrência do evento danoso; (ii) se é cabível redução dos honorários advocatícios com base em critério de equidade contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e
propter rem
, recaindo sobre quem detém a posse no momento da degradação — princípios aplicáveis conforme art.225, §3º da CF e jurisprudência do STJ.
4. Demonstra-se que o recorrido havia alienado a propriedade em 26.01.2007, antes do dano ocorrido em 24.05.2011, afastando o nexo de causalidade e, consequentemente, a sua responsabilidade.
5. No que tange aos honorários advocatícios, sendo o valor da causa de R$138.559,01 à data de 20.04.2021, não se admite a fixação com base em equidade. O CPC prevê critérios objetivos, e a repercussão geral (Tema1255 do STF) não implica suspensão processual, aplicando-se os parâmetros do STJ conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Não cabe imputar responsabilidade civil por dano ambiental ao proprietário que alienou o imóvel antes da ocorrência do dano, afastando-se o nexo de causalidade. Honorários advocatícios contra Fazenda Pública devem obedecer aos critérios objetivos do CPC, não à equidade, mesmo diante de repercussão geral reconhecida pelo STF.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art.225, §3º; CPC/2015, art.1.021; Tema1255 (RE1.412.069, STF), art.1.035, §5º, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp1.365.207/MG; REsp1.306.553/SC (Tema492); ARESP1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 284444352), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA.

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Cassio Leite de Barros Netto
, que, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
”
n.º 1000819-87.2021.8.11.0005, ajuizada em desfavor de WALTER TRABACHIN JUNIOR, em trâmite na 1ª Vara Cível da comarca de Diamantino, MT, julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID.2699395861):

“
VISTOS.

Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal promovida por Walter Trabachin Junior em face do Estado de Mato Grosso, em que o autor busca a nulidade do Auto de Infração nº 129919 e da Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 20192096237), fundamentando seu pedido na alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que o imóvel objeto da autuação já não lhe pertencia à época da suposta infração ambiental.

Alega o autor que em 2011 foi autuado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) sob a justificativa de queimada ilegal de 136,09 hectares de floresta nativa, ocorrida em área situada na Fazenda Trabachin, cujas matrículas de n.º 24.095 e 24.165 ele havia alienado desde 2008. Argumenta que, ao ser formalmente autuado, apresentou defesa administrativa (Id 53836591), instruindo-a com os registros imobiliários comprobatórios da venda e transferência de titularidade dos imóveis. Mesmo diante da prova documental apresentada, o órgão ambiental desconsiderou a alegação de ilegitimidade passiva sob o argumento de que as matrículas não possuíam coordenadas geográficas suficientes para confirmar que a área autuada coincidia com a propriedade descrita. Posteriormente, com o encerramento do processo administrativo, a SEMA inscreveu o débito no rol de dívida ativa, emitindo a CDA nº 20192096237, no valor de R$ 138.559,01, valor que o autor alega ser indevido e injusto por não ser o responsável pela área na data do ocorrido.

O autor pugnou pela concessão de tutela de urgência com a suspensão da exigência do crédito tributário decorrente da CDA 20192096237.

No mérito, que seja declarada a insubsistência do Auto de Infração nº 129919, diante da ilegitimidade passiva do autor, determinando-se, por conseguinte, a nulidade do débito descrito na CDA nº 20192096237.

Com a inicial vieram os documentos que a parte autora entende pertinentes.

Em ID. 60718959 foi recebida a inicial e postergada a análise da liminar para após a resposta do demandado.

O requerido apresentou contestação ao ID 64216025.

Impugnação à contestação, ID 64456922.

O pedido de tutela de urgência para suspender o crédito tributário decorrente da CDA 20192096237 foi deferido ao ID. 83809645.

Instados a especificarem provas, o autor frisou que
“o Réu confessa que a autuação ocorreu com fundamento no processo de licenciamento ambiental em nome do Autor, ou seja, no qual consta justamente a matrícula do imóvel alienado a terceiro três anos antes”
e caso fosse do entendimento do juízo, seja designada audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas (ID 85707121); enquanto que o requerido quedou-se inerte, ID 88975389.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido de anulação fundamenta-se na ilegitimidade do autor para figurar como sujeito passivo da autuação ambiental. Consoante o disposto no art. 3, IV da Lei n.º 6.938/81 e no art. 225 da Constituição Federal, a responsabilização ambiental deve recair sobre o efetivo infrator, ou seja, o proprietário, possuidor ou causador direto do dano ambiental no momento da infração. Trata-se, assim, de responsabilidade que exige vínculo direto com a conduta danosa, não sendo admissível impor-se sanção a terceiro alheio à titularidade ou posse do bem ambiental no momento do fato.

No presente caso, o autor apresentou provas suficientes de que alienou os imóveis, objeto da autuação, antes do ocorrido, conforme demonstram os registros das matrículas n.º 24.095 e 24.165, juntadas nos IDs 85707122 e 85707123. A venda dos imóveis, realizada em 2008, está devidamente comprovada por meio dos registros que atestam a transferência formal da propriedade para terceiros, o que, portanto, afasta sua condição de possuidor ou proprietário à época da autuação em 2011.

Ainda que a SEMA tenha argumentado sobre a ausência de coordenadas geográficas nas matrículas, essa justificativa não se sustenta, uma vez que cabe ao órgão autuador a correta identificação da área e a determinação precisa da responsabilidade sobre o imóvel autuado, especialmente em processos administrativos de natureza sancionatória, onde a penalidade deve ser aplicada com base em provas sólidas e inequívocas do vínculo do autuado com o fato gerador da infração. Ao desconsiderar as evidências apresentadas pelo autor, o órgão ambiental desrespeitou o princípio da segurança jurídica e da presunção de inocência, uma vez que não comprovou a subsistência do vínculo do autor com o imóvel no momento da infração, tampouco demonstrou de forma cabal que ele detinha qualquer responsabilidade pela área autuada.

A jurisprudência destaca que a responsabilidade ambiental deve ser atribuída ao agente diretamente relacionado à infração, sob pena de ferir o princípio da pessoalidade da pena. Dessa forma, o autor não pode ser responsabilizado por fato praticado após a alienação da área, razão pela qual o auto de infração e a CDA emitida em seu nome se mostram ilegítimos. Nesse sentido:

MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO –
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE AFASTADA – Ato administrativo, baseado no poder de polícia ambiental, que goza de presunção de legalidade, ilidida no caso dos autos – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O ATO ILÍCITO FOI PRATICADO OU DETERMINADO PELA AUTORA
– Responsabilidade administrativa ambiental de índole subjetiva, aferida, portanto, mediante a comprovação da culpa – Não há demonstração do nexo de causalidade e da culpa dos autores – Inexigibilidade da multa ambiental – Desconstituição do auto de infração ambiental lavrado – Insubsistência do ato - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. (TJ-SP - AC: 10134890620158260053 SP 1013489-06.2015.8.26.0053, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 25/06/2020, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 25/06/2020)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 129919 e da Certidão de Dívida Ativa nº 20192096237, reconhecendo a ilegitimidade passiva do autor.

Por conseguinte, cancelo a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06 de novembro de 2024, às 15:00 horas.

Confirmo a liminar de ID 83809645.

Condeno

a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do parágrafo único, do art. 85, § 3º do CPC.

E por fim,
JULGO EXTINTO
o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado,
AO ARQUIVO
com as anotações e baixas de estilo.

Às providências.

Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA

Juiz de Direito
”

Contra a supratranscrita sentença, foi interposto o recurso de apelação, no qual a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a mencionada decisão de mérito merece ser reformada, ao argumento de que “(...)é evidente que o objeto da prova no caso deveria se circunscrever à demonstração de que não participou ou não concorreu, ainda que de forma indireta, para a produção do prejuízo reparável,
não sendo suficiente que, para tal fim, exponha a afirmação de que não é proprietário do imóvel objeto da autuação
”.

Ressalta “(...) Deve ser considerado, no caso, que os atos praticados pelos agentes de fiscalização gozam de
presunção de legitimidade e veracidade
, sendo certo, então, que em decorrência de tal presunção, cabe única e exclusivamente ao
requerente produzir prova em sentido contrário
e não simplesmente sustentar a tese de ausência de responsabilidade por não ser o proprietário do imóvel”.

Subsidiariamente, postula pela redução dos honorários advocatícios, ou, alternativamente que seja aplicado conforme o critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sob pena de ocasionar prejuízo ao erário, violar o princípio da proporcionalidade e contrariar a vedação ao enriquecimento sem causa.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“(...)Em consideração ao exposto, o Estado de Mato Grosso requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação, nos efeitos suspensivo e devolutivo, a fim de reformar a sentença recorrida nos termos acima declinados. Termos em que pede deferimento(...)”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 269395868).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Cassio Leite de Barros Netto
, que, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
”
n.º 1000819-87.2021.8.11.0005, ajuizada em desfavor de WALTER TRABACHIN JUNIOR, em trâmite na 1ª Vara Cível da comarca de Diamantino, MT, julgou procedente o feito (ID.2699395861).

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por WALTER TRABACHIN JUNIOR em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual pretende que seja anulado o Auto de Infração n.º 129919, lavrado em seu desfavor por queimar 136,09 hectares de floresta nativa sem autorização do órgão ambiental competente. Para tanto, defende que não possui legitimidade para figurar como autuado no mencionado auto de infração, haja vista ter vendido ainda no ano de 2008 a propriedade na qual ocorreu a queimada identificada pela SEMA/MT em 2011
.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação pela improcedência do pedido (ID. 269395830).

Posteriormente, em 04.11.2024, sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão autoral (ID. 269395861).

Irresignada com a decisão, a parte apelante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da legitimidade passiva da parte apelada para responder pelo dano causado no Auto de Infração n.º 129919.

No caso, verifica-se que pelos documentos juntados nos autos que a parte recorrida está sendo responsabilizada por atos praticados contra o meio ambiente ocorrido no ano de 2011.

Por sua vez, a parte apelada sustenta que não é responsável pelo dano causado, uma vez que realizou a venda dos imóveis de matrículas n.º 24.095 e 24.165 em 2008, ou seja, três anos antes da suposta queimada ilegal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso não merece provimento.

O Código Florestal – Lei n.º 12.651/2012 -, em seu artigo 51, estabelece que
“
O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada”.

Aliado a isso, na esfera estadual, o Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, é na mesma linha, como se vê:

“Art.

3

º
O Auto de Infração e demais termos deverão ser lavrados preferencialmente em letra de forma ou serem digitados, sem emendas ou rasuras que comprometam sua validade, em impresso próprio, conforme modelos aprovados pela SEMA/MT, e deverá conter as seguintes informações:

(...)

§ 2º Sempre que possível os Autos de Infração lavrados com base em extensão territorial deverão estar instruídos com dinâmica de desmatamento ou queimada, identificando o ano da prática da infração bem como sua quantificação.

§ 3º A autuação que tratar de multa calculada com base em volumetria deverá conter quantificação e sempre que possível a individualização das espécies.

§ 4º O Auto de Infração sempre que possível deverá estar acompanhado de Relatório Técnico; Fotográfico; Auto de Inspeção ou outro documento complementar identificando as circunstâncias do cometimento da infração”.

Com efeito, para imputação da infração é necessário a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado, demonstrando que a referida queimada foi perpetuada pelo autuado.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – USO DE FOGO E DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – TITULAR DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – SÚMULA 623 DO STJ – DANOS MORAIS COLETIVOS – CONFIGURADOS – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Inexiste cerceamento de defesa quando a parte não apresentou pedido de produção de prova específica, sendo omisso, nesse aspecto, nas razões finais.

2 – A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado.

3 – A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, consoante súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça (As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor).

4 – O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

5 – Recurso desprovido.(N.U 0002795-93.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)”

No caso em análise o auto de inspeção n.º 148327 (ID. 269395802 – pág. 2), infere como constatações “queimada de 136,00ha em área de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente”, na data de 24.05.2011.

Por sua vez, a parte apelada nega a responsabilidade do dano, apresentando documentos que demonstram que não é proprietário da área, conforme contrato de compra e venda datado de 26.01.2007 (ID. 269395806 – pág. 15/20).

Assim, embora o dano ambiental esteja demonstrado nos autos, não ficou comprovado a responsabilidade do apelado pelo dano causado, uma vez que a área em que foi realizado o dano não lhe pertencia na época dos fatos.

Partindo dessas premissas, não há responsabilidade da parte recorrida no dano ambiental descrito no auto de infração n.º 129919, uma vez que a área não lhe pertencia.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL
.
VENDA DA POSSE ANTES DA OCORRÊNCIA DO DANO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RECURSO PROVIDO. I . Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto por Sandro Laquini Cesconetto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, fundamentada em autos de infração por desmatamento ilegal ocorridos em 2020, período em que o agravante já havia transferido a posse do imóvel. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva do agravante, que alega ter transferido a posse do imóvel antes da ocorrência dos danos ambientais. III. Razões de Decidir 3.
Demonstrado que a posse do imóvel foi transferida ao Sr . Eder Batista em 10/08/2018, antes dos danos ambientais ocorridos em 2020, não há nexo de causalidade entre o agravante e o desmatamento.
4. A transferência da posse foi devidamente registrada junto ao IBAMA e ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), afastando a responsabilidade do agravante pelo dano ambiental. IV . Dispositivo e Tese 5. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "Não há responsabilidade ambiental sobre o possuidor anterior quando a posse do imóvel foi transferida antes da ocorrência do dano."(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10013697720238119005, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 15/10/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 23/10/2024)”

“APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL POR USO IRREGULAR DE FOGO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – CARÁTER SUBJETIVO – DOLO OU CULPA NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade ambiental no âmbito administrativo ostenta natureza subjetiva, o que demanda de reconhecimento do dolo ou culpa do agente poluidor/degradador, mediante comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano.

2 – No presente caso, não restou comprovada a ocorrência de nexo de causalidade da conduta e o dano ambiental, a ensejar a condenação postulada pelo Apelante.

3 – Recurso desprovido. (N.U 1000268-71.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)”

Ressalto, finalmente, ainda que a SEMA tenha argumentado sobre a ausência de coordenadas geográficas nas matrículas, essa justificativa não se sustenta, uma vez que cabe ao órgão autuador a correta identificação da área e a determinação precisa da responsabilidade sobre o imóvel autuado, especialmente em processos administrativos de natureza sancionatória, onde a penalidade deve ser aplicada com base em provas sólidas e inequívocas do vínculo do autuado com o fato gerador da infração. Ao desconsiderar as evidências apresentadas pelo recorrido, o órgão ambiental desrespeitou o princípio da segurança jurídica e da presunção de inocência, uma vez que não comprovou a subsistência do vínculo do apelado com o imóvel no momento da infração, tampouco demonstrou de forma cabal que ele detinha qualquer responsabilidade pela área autuada.

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

DA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O recorrente postula pela redução dos honorários advocatícios, ou, alternativamente que seja aplicado conforme o critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sob pena de ocasionar prejuízo ao erário, violar o princípio da proporcionalidade e contrariar a vedação ao enriquecimento sem causa.

Atenta a questão posta, convém relembrar que, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)"(grifos nossos)

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Outrossim, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa não se admite quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Registra-se, ainda, que, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.º 1.255) para analisar a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa em hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que a suspensão da tramitação dos feitos que tratam dessa matéria, o que permite a manutenção do entendimento até então adotado pelo STJ.

Em vista disso, concluo que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a parte apelante, implica em violação aos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
TEMA
1076 DO STJ – FIXAÇÃO POR
EQUIDADE
– INAPLICABILIDADE – VALOR ELEVADO DA CAUSA –
TEMA

1255
DO STF – NÃO SOBRESTAMENTO DO FEITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A aplicação do
Tema
1076 do STF restringe-se às situações em que o valor da causa ou o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, o que não se aplica ao caso em questão, onde o valor da causa é elevado. Sendo assim, é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.
2. O sobrestamento do feito em razão da existência do
Tema

1255
do STF não é automático, sendo uma decisão discricionária do relator do recurso extraordinário. Não há determinação de sobrestamento nacional dos processos relacionados ao
tema
, não sendo essa uma consequência automática e necessária.
3. Embargos de Declaração rejeitados.(N.U 1009949-10.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 04/12/2024)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR
EQUIDADE
. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA
1076 DO STJ. FIXAÇÃO PELO ART. 85, §§ 3° E 5º, DO CPC.
TEMA

1255
DO STF NÃO SOBRESTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A Fixação dos
honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (
Tema
1076, STJ).
Impossibilidade de sobrestamento; ao
TEMA
1.255 foi concedida repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.
Agravo Interno desprovido.(N.U 0001202-57.2014.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)”.

No caso em apreço, o valor atribuído à causa não ultrapassa o montante de 200 (duzentos) salários-mínimos, totalizando a quantia de R$ 138.559,01 (cento e trinta e oito mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e um centavo). Por essa razão, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os percentuais dispostos nos §§ 3º, 5º e 6º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Assim, a despeito dos argumentos da parte recorrente, verifica-se que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau atendeu os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não há que se falar em modificação, devendo ser mantido, pelos seus próprios fundamentos.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11º, do Código de Processo Civil.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, o agravante insiste no desacerto da decisão de primeiro grau, ressaltando que

“(...)“(...)é evidente que o objeto da prova no caso deveria se circunscrever à demonstração de que não participou ou não concorreu, ainda que de forma indireta, para a produção do prejuízo reparável,
não sendo suficiente que, para tal fim, exponha a afirmação de que não é proprietário do imóvel objeto da autuação
”.

Ressalta
“(...) Deve ser considerado, no caso, que os atos praticados pelos agentes de fiscalização gozam de
presunção de legitimidade e veracidade
, sendo certo, então, que em decorrência de tal presunção, cabe única e exclusivamente ao
requerente produzir prova em sentido contrário
e não simplesmente sustentar a tese de ausência de responsabilidade por não ser o proprietário do imóvel”.

Subsidiariamente, postula pela redução dos honorários advocatícios, ou, alternativamente que seja aplicado conforme o critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sob pena de ocasionar prejuízo ao erário, violar o princípio da proporcionalidade e contrariar a vedação ao enriquecimento sem causa.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer:
“(...)
Portanto, com essas considerações, o Estado de Mato Grosso requer seja o presente recurso
conhecido
e
provido
, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser provido o recurso de apelação. Termos em que, pede deferimento”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 297956864).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 284444352), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

De início, cumpre salientar que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e de natureza
propter rem
, recai sobre aquele que detém o domínio ou a posse do bem no momento da ocorrência da degradação, independentemente de ter dado causa direta ao evento lesivo (art. 225, § 3º, da Constituição Federal; STJ, REsp 1.365.207/MG; REsp 1.306.553/SC – Tema 492).

No caso dos autos, restou incontroverso que o ora agravado
já havia vendido (
26.01.2007 -ID. 269395806 – pág. 15/20)

a propriedade
antes do evento danoso (24.05.2011 – ID. 269395802 – pág. 02). Assim, não lhe era mais possível exercer qualquer poder de uso, gozo ou disposição sobre o imóvel, circunstância que afasta a sua responsabilidade. Ausente, portanto, o nexo de causalidade indispensável para caracterizar a responsabilidade do recorrido.

Assi
m, não se mostra juridicamente possível imputar-lhe obrigação de reparar dano que não causou, nem contribuiu para a sua ocorrência.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL
.
VENDA DA POSSE ANTES DA OCORRÊNCIA DO DANO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RECURSO PROVIDO. I . Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto por Sandro Laquini Cesconetto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, fundamentada em autos de infração por desmatamento ilegal ocorridos em 2020, período em que o agravante já havia transferido a posse do imóvel. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva do agravante, que alega ter transferido a posse do imóvel antes da ocorrência dos danos ambientais. III. Razões de Decidir 3.
Demonstrado que a posse do imóvel foi transferida ao Sr . Eder Batista em 10/08/2018, antes dos danos ambientais ocorridos em 2020, não há nexo de causalidade entre o agravante e o desmatamento.
4. A transferência da posse foi devidamente registrada junto ao IBAMA e ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), afastando a responsabilidade do agravante pelo dano ambiental. IV . Dispositivo e Tese 5. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "Não há responsabilidade ambiental sobre o possuidor anterior quando a posse do imóvel foi transferida antes da ocorrência do dano."(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10013697720238119005, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 15/10/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 23/10/2024)”

“APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL POR USO IRREGULAR DE FOGO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – CARÁTER SUBJETIVO – DOLO OU CULPA NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade ambiental no âmbito administrativo ostenta natureza subjetiva, o que demanda de reconhecimento do dolo ou culpa do agente poluidor/degradador, mediante comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano.

2 – No presente caso, não restou comprovada a ocorrência de nexo de causalidade da conduta e o dano ambiental, a ensejar a condenação postulada pelo Apelante.

3 – Recurso desprovido. (N.U 1000268-71.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)”

DA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Na hipótese, o valor da causa, em 20.04.2021, alcançava a importância de
R$ 138.559,01 (cento e trinta e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e um centavo)
, o que torna inaplicável o critério de equidade. Além disso, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral no Tema 1255 (RE n.º 1.412.069), não houve determinação de suspensão dos processos, conforme o artigo 1.035, § 5.º, do CPC. Assim, a tese consolidada no STJ permanece aplicável, devendo os honorários advocatícios ser fixados de acordo com os critérios objetivos do CPC.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ –ARESP n.º 1.020.939/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025